Tribunal: TJSP
Processo: 1025861-88.2024.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – ITBI – Embargante aponta obscuridade no julgado – Vício existente – Requisitos do art. 1.022 do CPC preenchidos – Embargos conhecidos e acolhidos para aclarar a obscuridade apontada acerca do índice de correção monetária a ser aplicado, sem efeito modificativo, mantendo-se o resultado do julgamento anterior.